Tribunal: TJSP
Processo: 0004396-14.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA EFETIVAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. POSSIBILIDADE. ART. 302 DO CPC. PAGAMENTO A MENOR DE MENSALIDADE DURANTE A VIGÊNCIA DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECONHECIDA PELA APELADA. RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA ENTRE OS VALORES DAS MENSALIDADES. JUROS

Ementa:

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA EFETIVAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. POSSIBILIDADE. ART. 302 DO CPC. PAGAMENTO A MENOR DE MENSALIDADE DURANTE A VIGÊNCIA DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECONHECIDA PELA APELADA. RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA ENTRE OS VALORES DAS MENSALIDADES. JUROS DE MORA. EXCLUSÃO. PAGAMENTO FEITO EM OBSERVÂNCIA À DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO